Tribunal: TJDFT
Processo: 0729885-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729885-88.2024.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A. RECORRIDA: IZABEL DE MELO PONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE VÁLIDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título executivo extrajudicial. O indeferimento se baseou na ausência de apresentação de certificado de autenticidade da assinatura eletrônica da devedora no contrato exequendo, apesar de reiteradas intimações para emenda da inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de certificado de autenticidade da assinatura eletrônica da executada no contrato apresentado autoriza o indeferimento da petição inicial em ação de execução de título extrajudicial. III. Razões de decidir 3. A formalização de contratos por assinatura eletrônica é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que acompanhada de mecanismos que assegurem a autenticidade e integridade do documento, especialmente quando se pretende a sua execução judicial. 4. O contrato apresentado não contém assinatura eletrônica da executada, mas apenas uma imagem digitalizada de suposta assinatura, sem certificação ou validação técnica que comprove sua origem. 5. O certificado de autenticidade constante no documento refere-se a terceira pessoa, impossibilitando aferir que a executada tenha, de fato, firmado o contrato. 6. A não apresentação dos elementos exigidos para verificação da autenticidade da assinatura eletrônica, mesmo após intimação específica para emenda da petição inicial, autoriza o indeferimento da inicial, conforme previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao apelo. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 771. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961686, 0726698-27.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 04.02.2025, DJe 11.02.2025. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com ementas de julgados do TJSC, TJPR e TJPA quanto à interpretação dada ao artigo 441 do Código de Processo Civil, sustentando que a formalização do contrato em debate se deu por meio de assinatura eletrônica com devida autenticação, possuindo validade jurídica plena. Requer, ainda que todas as intimações sejam, exclusivamente, realizadas em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A) (ID 76329666). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado, pois “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76329666. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025